Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo circunstanciado pelos documentos e testemunhos colhidos em Juízo, impõe-se o decreto condenatório, mormente diante da versão isolada apresentada pelo acusado.
2. Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Assim, o entendimento de que o caso em análise retrata crime único e não concurso de crimes, aplicado aos demais corréus, deve ser estendido ao ora acusado.
3. Afasta-se a tese de participação de menor importância do acusado quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo, pois inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Mostrando-se acertada, na r. sentença, a análise negativa da culpabilidade e da circunstância do crime, consubstanciadas, em especial, na elevada reprovação social, na inviolabilidade de domicílio e no desdém e ousadia dos agentes para cometimento do delito, resta inviável aplicar-se a pena-base no mínimo legal.
6. Deve ser redimensionada a pena de multa, a fim de que seja adotado o critério trifásico de fixação, bem como para que seja mantida a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
7. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.